Tribunal: TJDFT
Processo: 0068708-84.2010.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0068708-84.2010.8.07.0001 RECORRENTE: RONEY TANIOS NEMER RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DELIBERAÇÃO SOBRE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DECORRENTE DA “OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA”. PRESCRIÇÃO INTECORRENTE NÃO CONFIGURADA. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/21. TEMA 1199 DO STF. PRECEDENTE APLICÁVEL. PRETENSÃO PUNITIVA MANTIDA. PEDIDO INDEFERIDO. 1. A prescrição intercorrente na ação civil pública por ato de improbidade administrativa está relacionada à perda da pretensão punitiva estatal, em decorrência de inação por um certo lapso temporal, com fundamento essencialmente na pacificação social e na segurança jurídica. 2. A relevância da matéria na ordem jurídica foi marcada pela inclusão de normas específicas na Lei de Improbidade Administrativa, nos termos da Lei n. 14.230/21. Ao interpretar seus dispositivos o Supremo Tribunal Federal – STF (Tema 1199) fixou a tese de que o “novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”. 3. O caso em análise não está submetido à normas prescricionais estabelecidas na Lei n. 14.230/21, isto porque seus dispositivos somente são aplicáveis, de forma irretroativa, a partir da data de sua vigência, isto é, 25 de outubro de 2021, sendo que o recurso especial e extraordinários interpostos pelo réu somente foram julgados em 2022 e 2023, respectivamente. 4. No mesmo julgado, a Corte Suprema também firmou entendimento no sentido de que se faz imprescindível a demonstração de inércia por parte do titular da ação para fins de configuração da prescrição, fato que não restou demonstrado in casu, pois não se constatou qualquer inação ou desídia tendente a configurar a prescrição intercorrente. 5. O STF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 7236, sobrestou a eficácia do art. 21, § 4o, da Lei n. 14.230/2021, segundo o qual a “absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei”, razão pela qual restou inviabilizada sua utilização como fundamento legal para amparar o pedido do réu. Ainda que assim não fosse, a ação de improbidade administrativa já havia sido julgada quando houve a prolação de sentença absolutória do réu na ação penal, razão pela qual não havia qualquer fator impeditivo para seu trâmite. 6. EM SEDE DE REJULGAMENTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, AFASTADA A APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.230/2021, QUE INSERIU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA LEI 8.249/92. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO MANTIDO. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 23, §§ 4o e 5o da Lei no 8.429/92 (com as alterações introduzidas pela Lei no 14.230/21) e 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao deixar de reconhecer a prescrição intercorrente prevista na Lei no 14.230/21, que deve ter aplicação imediata às situações jurídicas pendentes, já que a lei nova possui efeito imediato e geral e não configura retroatividade quando aplicada a processos em curso; b) artigos 313, inciso V, “a”, e 933, caput e §1o, ambos do Código de Processo Civil, ao não suspender o julgamento e o processo diante de fato superveniente relevante (a vigência da nova Lei de Improbidade e o andamento da ADI no 7.236), o que poderia levar à extinção da ação de improbidade em razão da absolvição criminal do recorrente pelos mesmos fatos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 5o, incisos XXXVI e XLVI, da Constituição Federal, asseverando que o acórdão recorrido violou os princípios da proporcionalidade e do ne bis in idem, ao permitir o prosseguimento da ação de improbidade administrativa mesmo após a absolvição criminal do recorrente pelos mesmos fatos, desconsiderando a necessária extensão das garantias penais ao direito administrativo sancionador. Articula, ainda, afronta ao Tema 1.043 do STF. Aduz que o acórdão deixou de aplicar o entendimento vinculante segundo o qual as declarações do agente colaborador, desacompanhadas de outros elementos de prova, são insuficientes para o início da ação civil por ato de improbidade, circunstância presente no caso concreto, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois “A jurisprudência do STJ tem firme posicionamento no sentido de que é inviável o conhecimento do recurso especial por violação do artigo 6o da LINDB, porque os princípios contidos no dispositivo mencionado (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.461.191/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Também não deve subir o apelo especial no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 23, §§ 4o e 5o da Lei no 8.429/92 (com as alterações introduzidas pela Lei no 14.230/21), e 313, inciso V, “a”, e 933, caput e §1o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que: (...) “Muito embora a prescrição possa ser reconhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição (art. 193 do Código Civil e art.23, § 8o, da Lei n. 14.230/21), o eminente Ministro do STF considerou que cabia a este Colegiado apreciar o tema. Para uma melhor compreensão do caso em apreço, impende descrever alguns marcos processuais relevantes que conduziram o julgamento. A ação civil pública para apuração de ato de improbidade administrativa, oriundo da cognominada “operação caixa de pandora”, foi ajuizada em 25/11/2010; sentença proferida em 21/06/2013; apelação e últimos embargos declaratórios julgados em 04/12/2014 e 21/05/2015; interposição de recursos especial e extraordinário em 08/06/2015. Em 23/02/2021, o STJ ao promover o julgamento do REsp n. 1597042, manteve a condenação do réu por atos de improbidade administrativa e majorou a suspensão de seus direitos políticos para 08 (oito) anos, em acolhimento à pretensão deduzida pelo MPDFT (ID. 14440189). Na data de 03/10/2023, o Ministro Relator do RE n. 1325653 determinou, reitere-se, a apreciação da prescrição da pretensão punitiva, com base nas disposições normativas estabelecidas pela Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei n. 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa (LIA)), e no entendimento do STF, firmado no julgamento do ARE n. 843989/PR - (Tema 1199). Pois bem, esta é a suma cronológica da dinâmica processual relativa à ação civil pública e pela prática de ato de improbidade administrativa imputada ao réu RÔNEY TANIOS NEMER. O requerido sustenta que houve extinção de sua punibilidade, em decorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que o prazo prescricional (08 (oito) anos) reduz-se à metade e sua contagem tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do STJ (08/06/2022), que confirmou sua condenação e majorou o período de suspensão de seus direitos políticos, a teor do disposto no art. 23, §§ 4o e 5o, da Lei n. 14.230/21. Acrescentou ainda que, em razão de sua absolvição na esfera penal em 20/03/2023 (autos de n. 2018.01.1.017487-4), restaria impedido o trâmite da ação de improbidade administrativa, nos termos do art. 21, § 4o da lei especial. A tese defendida pelo réu não merece prosperar. A prescrição é um instituto jurídico relacionado à perda da pretensão – in casu, da pretensão punitiva estatal – e vinculado à inação por um certo lapso temporal, com fundamento essencialmente na pacificação social e na segurança jurídica. A matéria possui relevância na ordem jurídica. A Lei de Improbidade Administrativa sofreu alteração pela Lei n. 14.230/21 e para que fossem incluídas normas específicas quanto à prescrição, in verbis: [...] Nesse julgado, fixou-se a seguinte Tese: “(...) 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”. O precedente qualificado do STF – de observância obrigatória por todos os tribunais e juízes (art. 927, III, do CPC) – apresenta redação inequívoca no sentido de que o sistema prescricional estabelecido pela Lei n. 14.230/21 não tem aplicação aos casos que já tramitam antes da data de sua vigência. No caso sub examen, o réu indica como marco para o início do prazo prescricional a data da publicação do acórdão do STJ (08/06/2022), que confirmou sua condenação e majorou o período de suspensão de seus direitos políticos. Todavia, o recurso extraordinário por ele interposto sequer havia sido julgado. Somente em 03/10/2023 houve a determinação para que fosse apreciada a prejudicial de prescrição. Inobstante, adotando-se quaisquer dos marcos para o início da contagem da prescrição, o certo é que o caso em análise não está submetido à normas prescricionais estabelecidas na Lei n. 14.230/21, isto porque seus dispositivos somente são aplicáveis de forma IRRETROATIVA a partir da data de sua vigência, isto é, 25 de outubro de 2021. Em decisões recentes, o STJ tem decidido no mesmo sentido: [...] Assim, como o novo regime prescricional previsto na Lei n. 14.230/2021 é irretroativo, não há que se falar em prescrição intercorrente da pretensão punitiva decorrente da prática de ato ímprobo por parte do requerido. O entendimento da Corte Suprema é iniludível também quanto à imprescindível demonstração de inércia por parte do titular da ação para fins de configuração da prescrição, pois sem inação por parte do MPDFT ou da própria máquina judiciária não se pode aplicar o “sancionamento” consistente em impedir o Estado de exercer o direito de punir aquele que pratica ato de improbidade administrativa. In casu, durante todo trâmite processual não restou demonstrada ou sequer alegada, por parte do réu, qualquer inação ou desídia por parte do titular da ação de improbidade administrativa tendente a configurar a prescrição intercorrente pela inércia processual durante um longo período. Outrossim, não encontra amparo na norma de regência a alegação do réu no sentido de que sua absolvição na esfera penal teria o condão de obstar o trâmite da ação de improbidade administrativa. Isso porque o STF sobrestou a eficácia do art. 21, § 4o, da Lei n. 14.230/2021, segundo o qual a “absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei”. De fato, na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 7236, foi deferida em parte a liminar para suspender a eficácia do mencionado preceptivo, o que inviabiliza sua utilização como fundamento legal para amparar o pedido do réu. Ainda que assim não fosse, a absolvição do réu somente foi definitivamente reconhecida por decisão transitada em julgado em 01/03/2023. Ao passo que o recurso especial interposto na ação por ato ímprobo foi julgado em 2021 e, segundo o próprio requerido afirmou, sua publicação ocorreu em 08/06/2022. De mais a mais, somente em 03/10/2023 o STF examinou definitivamente a questão, ao dar parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo requerido e determinar o retorno dos autos a este Tribunal para exame da prescrição. Portanto, a ação de improbidade administrativa já havia sido julgada quando houve a prolação de sentença absolutória do réu na ação penal, razão pela qual não havia qualquer fator impeditivo para seu trâmite.” (ID 76263076). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 182/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTANTES NA LEI 14.230/2021 QUANTO À PRESCRIÇÃO. TEMA 1.199/STF. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS PENAS À NOVA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. A prescrição intercorrente não se aplica aos atos de improbidade administrativa anteriores à Lei 14.230/2021, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao Tema 1.199. 6. Alteração da Lei 8.429/1992 pela Lei 14.230/2021, passando a exigir a tipificação de uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA). Reconhecimento na origem de conduta enquadrada no inciso III do art. 11 da LIA. Atual exigência de dolo específico que foi identificado nos presentes autos. (...) 8. Agravo interno a que se dá parcial provimento, afastando a pena de suspensão dos direitos políticos (AgInt no AREsp n. 1.600.888/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo extremo no tocante à indicada transgressão ao artigo 5o, incisos XXXVI e XLVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, as questões de fundo suscitadas no recurso são de natureza infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa.” (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). Outrossim, não deve prosseguir o recurso extraordinário quanto à tese recursal relativa à inobservância do Tema 1.043 do STF (colaboração premiada no âmbito civil), uma vez que tal matéria não foi objeto de decisão pelo órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ademais, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028